Tribunal: TJSP
Processo: 0003384-94.2009.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. Sucessão. Sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso VIII e §4o do CPC. APELO DESERTO. Ausência de recolhimento das custas. Determinação judicial para recolhimento. Não atendimento. Deserção do recurso reconhecida. Inteligência do artigo 1007, §§ 2o e 4o do Código de Processo Civil. Ademais, a pretensão de sucessão processual já fora apreciada

Ementa:
APELAÇÃO. Sucessão. Sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso VIII e §4o do CPC. APELO DESERTO. Ausência de recolhimento das custas. Determinação judicial para recolhimento. Não atendimento. Deserção do recurso reconhecida. Inteligência do artigo 1007, §§ 2o e 4o do Código de Processo Civil. Ademais, a pretensão de sucessão processual já fora apreciada em decisão anterior. Ausência de legitimidade das partes apelantes. RECURSO NÃO CONHECIDO.